Tribunal: TJPA
Processo: 0879023-67.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879023-67.2020.8.14.0301

APELANTE: LARISSA SALGADO DA LUZ

APELADO: MARIA DAS GRACAS MELO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. SEM PROVA DO DOMÍNIO. RECIBO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO É IDÔNEO PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0879023-67.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: LARISSA SALGADO DA LUZ

AGRAVADO: MARIA DAS GRAÇAS MELO DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

LARISSA SALGADO DA LUZ
em face da decisão monocrática de id. 9853871, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
movida em desfavor de MARIA DAS GRAÇAS MELO DA COSTA, extinguiu a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Narram os autos que LARISSA SALGADO DA LUZ ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência em face de MARIA DAS GRAÇAS MELO DA COSTA, alegando, em síntese, que é legítima proprietária do imóvel em que atualmente reside a requerida, afirmando que o adquiriu por meio de compra e venda que faz prova com recibo e ratificação de transação pelo vendedor.

Alega ainda, que cedeu o imóvel ao seu genitor para que pudesse residir de forma temporária e que a requerida também passou a morar no imóvel, em razão de possuir um relacionamento com aquele, contudo, após o falecimento do pai da autora, a requerida permanece no imóvel, mesmo após o recebimento da notificação extrajudicial para que o desocupasse. Requer ao final, a fixação de aluguéis e a imissão na posse.

A requerida apresentou contestação Id. 28549507, alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa e no mérito, afirma que durante a convivência, adquiriu em conjunto com o genitor da autora o imóvel em discussão. Requer ao final, a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica, rechaçando a preliminar de ilegitimidade ativa e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida na contestação.

Para o ajuizamento da ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, três pressupostos são necessários: a) a prova da propriedade do demandante; b) posse injusta exercida pelo ocupante; c) a individuação do imóvel.

No caso vertente, verifica-se que a parte autora não ostenta a condição de proprietária do bem, vez que, não apresenta documento do Registro de Imóveis que comprove essa qualidade, juntando aos autos, tão somente, recibo de compra e venda Id. 22115374 e 22115386 que demonstra a qualidade de possuidora do imóvel em questão.

Assim, considerando que a parte autora não comprova a propriedade do bem imóvel e sim, a posse, a ação reivindicatória não se mostra o meio processual adequado para a satisfação da pretensão da autora, carecendo, portanto, a requerente de legitimidade ativa para a propositura da presente ação.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa,nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à autora, conforme artigo 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Belém/PA, 22 de outubro de 2021

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada recorre a esta instância no Id. Num. 8807433, defende a reforma da sentença, porque a obrigatoriedade de registro em cartório de imóvel para manejo de ação reivindicatória encontra-se superada há tempos, inclusive pelas cortes superiores.

No tocante à legitimidade, a apelante relata que ainda que não tenha registrado a propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente, deve-se observar que se trata de bem localizado em região sabidamente irregular, onde quase a totalidade das casas não conta com Registro Imobiliário individualizado, impossibilitando a transferência da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Por fim, defende a sua legitimidade ativa para propor a presente demanda reivindicatória. Requer a reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões (Num. 8807437) a apelada defende a manutenção da sentença.

Proferi a decisão monocrática com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO DO IMÓVEL. RECIBO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Em 11/07/2022, LARISSA SALGADO DA LUZ interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 10219896 repetem os fundamentos do apelo insistindo que os documentos apresentados foram suficientes para a tramitação da ação.

Ao final, pede que seja provido o recurso para determinar o prosseguimento da ação reivindicatória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

A ação reinvidicatória tem natureza petitória, na qual se busca a posse, com base no domínio.

Com efeito, incumbe ao autor, na ação reivindicatória regulada pelo art. 1228 do Código Civil, o ônus de demonstrar a presença concomitante de três requisitos: a prova de titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta dos requeridos.

No caso, a Autora alega ser legitima proprietária do imóvel onde hoje reside a Requerida, tendo supostamente o adquirido através de compra e venda regular, instruindo o seu pedido com apenas Recibo de Venda de Casa de 25/05/2018 (Num. 8807390 - Pág. 1) e a declaração do vendedor (Num. 8807392 - Pág. 1).

Entretanto, a teor do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel transmite-se através do registro imobiliário.

No caso, a Agravante não trouxe sequer a certidão de registro de imóveis atualizada ou instrumento de promessa de compra e venda que demonstrasse o vendedor era de fato o proprietário do bem.

Assim, considerando que a ação reivindicatória possui natureza real e, estando fundada no direito de propriedade,
depende da prova da aquisição desse direito, pela transcrição do título translativo junto ao registro de imóveis competente
, não há como se prosseguir com a demanda.

Neste sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO (ART. 267, INCISO I, CPC/73) E EXTINGUIU A AÇÃO. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SÃO A ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA E A PROVA DO DOMÍNIO E DA POSSE INJUSTA POR OUTREM. STATUS DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADO. MERO RECIBO COM ASSINATURA ILEGÍVEL. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTOS NÃO HÁBEIS A COMPROVAR PROPRIEDADE DO IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É sabido que a ação reivindicatória é aquela em que o proprietário não possuidor do bem busca sua retomada do possuidor não proprietário, disciplinada no art. 1.228 do Código Civil: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". 2. Os requisitos à tutela possessória pela reivindicatória são a adequada individualização da coisa e a prova do domínio e da posse injusta por outrem. 3. Na hipótese, contudo, os referidos pressupostos não foram integralmente satisfeitos, haja vista não haver prova da titularidade do domínio do bem por parte dos apelantes, o que é aferível de pronto. 4. Os autores somente colacionaram um mero "recibo" que atesta a compra do terreno, com uma assinatura ilegível do vendedor e sem firma reconhecida, não se prestando para atribuir a qualidade de proprietário do imóvel ao comprador. 5. Assim, o remédio jurídico eleito (ação reivindicatória) não se amolda à pretensão deduzida, pois os promoventes possuem apenas um direito pessoal assegurado por um mero recibo que supostamente atesta a venda do imóvel ao de cujus e que sequer se pode verificar a pessoa do vendedor. 6
. Ressalte-se que a demonstração inequívoca da propriedade é requisito indispensável para a propositura de ação reivindicatória e, ausente este pressuposto essencial, deve ser decretada a falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, contudo para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra esta decisão. DESA. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES RELATORA

(TJ-CE - APL: 00057058520128060140 CE 0005705-85.2012.8.06.0140, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINVIDICATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TITULARIDADE DE DOMÍNIO NÃO COMPROVADA - CARÊNCIA DE AÇÃO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo o Juiz o destinatário final da prova, compete-lhe aferir a necessidade ou não de sua produção, indeferindo as provas desnecessárias para o deslinde da causa, sem que tal atitude, configure cerceamento de defesa. 2. O domínio do bem imóvel só pode ser comprovado mediante a apresentação da transcrição no Registro Imobiliário - Inteligência dos artigos 134, inciso II, do Código Civil de 1916 e artigo 366, do Código de Processo Civil. 3.
A ação reivindicatória movida pelo proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário impõe o cumprimento de três requisitos, como condição ao seu exercício, estabelecidos no artigo 524, do Código Civil de 1916, a saber: prova da titularidade do domínio, da individualização do imóvel reivindicado e comprovação da posse injusta do réu.
A ausência de quaisquer desses requisitos legalmente exigidos, importa na carência da ação reivindicatória, por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-PR - AC: 1447372 PR 0144737-2, Relator: Milani de Moura, Data de Julgamento: 05/05/2004, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 6627)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça em que a Ministra Nancy Andrighi se manifesta sobre a ausência de registro imobiliário:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. CARTA DE ARREMATAÇÃO. REGISTRO. NECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.
4. Logo, na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem. 5. Recurso especial não provido
(REsp 1238502/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 13/06/2013).

Verifica-se, portanto, que a autora não possui o domínio do imóvel e, portanto, para ajuizou demanda inadequada. A sentença extinguiu o feito por ilegitimidade de parte, no entanto, entendo que se trata de ausência de interesse de agir na modalidade adequação processual.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/06/2023